Tribunal: TJES
Processo: 5000345-50.2023.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-50.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA PEREIRA MOTA e outros (6)

APELADO: Secretária de Saúde do Município de Presidente Kennedy e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DOCUMENTO EXPEDIDO NOS ÚLTIMOS 60 DIAS. NÃO APRESENTAÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Andrea Pereira Mota e outras seis candidatas contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para assegurar a permanência no processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 01/2023/PSS/SEMUS, destinado à contratação de Agentes Comunitários de Saúde, após indeferimento de suas inscrições por ausência de apresentação, no ato da inscrição, de comprovante de residência emitido nos últimos 60 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a eliminação de candidatas que deixaram de apresentar no ato da inscrição o comprovante de residência emitido nos últimos 60 dias, conforme exigência editalícia e se tal requisito afronta princípios constitucionais ou legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital é o instrumento que rege o processo seletivo e vincula candidatos e Administração, sendo legítima a exigência de apresentação de comprovante de residência recente, como forma de verificar a permanência da residência na área de atuação no momento da inscrição.

A Lei Federal nº 11.350/2006 exige a residência na área de atuação como requisito para o exercício da função de Agente Comunitário de Saúde, sendo legítima a previsão editalícia que determina a apresentação de comprovante recente como forma de confirmar o atendimento a esse critério.

A exigência de comprovante emitido nos últimos 60 dias não extrapola os limites legais nem representa formalismo excessivo, configurando-se como medida razoável para coibir fraudes e assegurar a efetividade do critério de seleção vinculado à localidade de atuação.

A apresentação de comprovante de residência de períodos anteriores, ainda que demonstre a existência de vínculo pretérito com a localidade, não supre a exigência editalícia de comprovação atual da residência, sendo legítima a eliminação das candidatas que descumpriram a regra.

A juntada do documento correto apenas no recurso administrativo encontra óbice no item 12.2.2 do edital, que expressamente proíbe a complementação documental após a inscrição, revelando-se válida a rejeição do recurso administrativo.

A atuação do Judiciário é cabível apenas para controle de legalidade, sem interferência no mérito administrativo do processo seletivo, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a eliminação de candidato que não apresenta, no ato da inscrição, comprovante de residência emitido nos 60 dias anteriores, quando tal exigência estiver expressamente prevista no edital como forma de comprovar a residência atual na área de atuação.

A exigência de residência recente para o cargo de Agente Comunitário de Saúde atende à finalidade da função e está amparada na Lei nº 11.350/2006, não configurando formalismo exacerbado.

A apresentação extemporânea de documentos vedada expressamente pelo edital afasta o reconhecimento de direito líquido e certo em sede de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 198, §5º; Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I; CPC/2015, art. 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.975.594/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.02.2022; TJMG, AI 1.0878.18.001079-4/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 21.01.2020; STF, ARE 1472754/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 21.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
ANDREA PEREIRA MOTA
E OUTRAS (+6)
, contra a sentença ID 9801251, proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy-ES, que no Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator, praticado pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
,
denegou a ordem pretendida, que visava a sua manutenção no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 01/2023/PSS/SEMUS e, assim, revogou a medida liminar anteriormente concedida
. Nesses termos, condenou
as
impetrante
s
ao pagamento das custas processuais,
observada, entretanto, a assistência judiciária gratuita concedida às ora apelantes
.

Em suas razões
ID 10843223
,
as
ora apelante
s

aduz
em
,
em suma,
que

(a)
a Lei Municipal nº 1.630/22, art. 4º, e o Anexo IV do edital preveem a exigência de residência de no mínimo dois anos na área de abrangência, e que elas satisfizeram plenamente esse requisito, inclusive por serem proprietárias de imóveis no local há mais de dois anos
;
(b)

o
edital não menciona claramente em que momento (ato da inscrição, segunda etapa de entrega de documentos ou no RH para contratação) deveria ser entregue o comprovante de residência dos últimos 60 dias,
bem como que
o Anexo IV (ficha de inscrição) não continha a exigência da apresentação desse comprovante;
(c)
a exigência dos 60 dias não tem previsão legal, sendo, portanto, ilegal e inconstitucional por ofender o princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, e art. 37, caput, da CF/88);
(d)
a Súmula 266/STJ estabelece que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição, e, igualmente, a Súmula Vinculante 44/STF, que determina que “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público” reforça a tese de que exigências adicionais não previstas em lei são ilegais;
(e)
já residem na área de atuação há mais de dois anos, conforme exigido pela Lei Federal 11.350/06 (art. 6º, I) e pela Lei Municipal, bem como que a Administração Pública não comprovou que as informações ou documentos eram falsos para justificar o indeferimento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que as apelantes deixaram de recolher o preparo por estar amparadas pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, consta que as apelantes se candidataram à vaga de Agente Comunitário de Saúde (ACS) no processo seletivo regido pelo Edital nº 01/2023/PSS/SEMUS nº 001/2023, tendo suas inscrições indeferidas sob o argumento de “não apresentação da cópia legível do comprovante de residência (conta de água, energia elétrica, telefone ou INCRA) emitido nos últimos 60 dias anteriores à data da inscrição”, conforme o item 12.1 do Edital.

As apelantes alegaram que apresentaram comprovantes de residência de dois anos pretéritos, conforme a Lei Municipal nº 1.630/2022, art. 4º, e o Anexo IV do edital, que exigiam comprovação de residência mínima de dois anos.

Sustentaram que o item 12.1 do edital não especificava o momento da apresentação do comprovante de 60 dias, e que o Anexo IV não continha essa exigência. Após o indeferimento inicial, interpuseram recurso administrativo, ocasião em que apresentaram os comprovantes de 60 dias, mas o indeferimento foi mantido.

Pois bem.

Cumpre inicialmente pontuar que, em sede de mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo, vedando-se a dilação probatória. Não se trata, pois, de via adequada para revisitar critérios de mérito administrativo, mas apenas o controle de legalidade do ato impugnado.

Ademais, é cediço que o edital do concurso público é a lei que rege o certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, de modo que ao se inscrever, o candidato adere às regras estabelecidas, aceitando as condições e prazos previstos.

No caso em análise, o Edital nº 01/2023/PSS/SEMUS, em seu item 12.1, de forma clara e expressa, exigiu a apresentação de cópia legível do comprovante de residência “emitido nos últimos 60 dias anteriores à data da inscrição”.

Trata-se, portanto, de
exigência objetiva e temporal
,
voltada à confirmação da
residência atual e contínua
do candidato na área de atuação, requisito intrínseco à função pública de ACS, nos termos do art. 6º, I, da Lei Federal nº 11.350/06.

Embora a Lei Municipal nº 1.630/2022, art. 4º, e o Anexo IV do edital estabeleçam o requisito de dois anos de residência na área de abrangência, o item 12.1 do edital especifica a forma de comprovação da residência no momento da inscrição.

A despeito de as apelantes terem alegado que o edital seria contraditório ou omisso quanto ao momento exato da entrega do comprovante de 60 dias, ou que a exigência seria ilegal por não estar expressamente na lei municipal, tem-se que a inclusão da exigência de um comprovante recente (60 dias) pelo edital do certame, em complemento à exigência legal de dois anos de residência, revela uma forma de a Administração Pública garantir a efetividade do requisito de moradia na área, evitando fraudes e assegurando que o candidato de fato resida na localidade no momento da inscrição.

Não há qualquer contradição entre a exigência legal de dois anos de residência (Lei Municipal nº 1.630/22, art. 4º) e a necessidade de apresentação de comprovante atual: o primeiro cuida do
tempo de residência
; o segundo, da
prova da permanência
no local no momento da inscrição.

De acordo com a Lei Federal nº 11.350/06, que regulamenta as atividades e os planos de carreira de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, nos termos do §5º do art. 198 da Constituição Federal, é requisito para o exercício da atividade de agente comunitário, a residência na área em que atuar (art. 6º, I).

Tal previsão legal visa permitir o bom cumprimento das atividades do Agente Comunitário de Saúde, nos termos do art. 3º da Lei 11.350/06, ligadas a ações domiciliares e comunitárias.

Trata-se, pois, de critério objetivo que deve ser respeitado a bem da garantida da isonomia, de modo que o interessado em concorrer ao referido cargo deve cumprir o requisito de residir no local de sua atuação.

Tal restrição editalícia obedece aos ditames constitucionais, tendo em vista que a Constituição Federal, em seu artigo 39, §3º, permite que a lei estabeleça requisitos diferenciados para o acesso a cargos públicos, considerando as particularidades de cada cargo, de modo que permita igualar todos os candidatos dentro dos limites delineados pelos critérios. No caso dos agentes comunitários de saúde, a Carta Magna prevê, no §5º do art. 198 que “Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial”.

Nesses termos, afigura-se evidente a constitucionalidade e legalidade da restrição contida no edital em questão, na medida em que é manifesta a pertinência do requisito de residência no local de atuação, considerando a natureza específica da função de Agente Comunitário de Saúde.

Assim, verifica-se que a eliminação das apelantes foi realizada com respaldo legal e de acordo com os requisitos previstos no edital, mediante razoáveis critérios e possibilidade de interposição de recurso contra o resultado preliminar da primeira fase do concurso. Por conseguinte, uma vez que as recorrentes deixaram de cumprir exigência do edital, ausente o direito líquido e certo perseguido por estas.

Deve-se considerar, ainda, que tal exigência leva em consideração as atribuições conferidas ao agente comunitário, a quem cumpre, basicamente, fomentar ações que visem ao aperfeiçoamento dos serviços públicos de saúde prestados em determinada localidade, dispensando-se atenção especial às necessidades encontradas em cada comunidade, facilitando, sobremaneira, o referido trabalho, quando o agente nela residir, haja vista que estaria mais capacitado para avaliar as carências e necessidades locais, assim como as medidas a serem implementadas.

Diante de tais premissas, não há espaço para a aplicação da Súmula 266/STJ e da Súmula Vinculante 44/STF, na medida em que tais precedentes se refere à habilitação profissional para o exercício do cargo, e não a requisitos de inscrição, como a comprovação de residência. A residência na área de atuação é um requisito inerente à função de Agente Comunitário de Saúde, e a forma de sua comprovação pode ser exigida no momento da inscrição, para fins de habilitação no próprio certame.

Destaca-se, ainda, que o item 12.1 do edital de regência regulamenta a inscrição para a função de Agente Comunitário de Saúde e é explícito ao exigir
“cópia legível do comprovante de residência (conta de água, energia elétrica, telefone ou INCRA) emitido nos últimos 60 dias anteriores à data da inscrição”.

Não obstante, a
s apelantes, no ato da inscrição, apresentaram comprovantes de residência de dois anos pretéritos, e, não, os exigidos com data de emissão nos últimos 60 dias anteriores à data da inscrição.

Embora as apelantes tenham juntado os comprovantes dos mesmos endereços com data de 60 dias antes da inscrição apenas no recurso administrativo, essa apresentação foi considerada “em dissonância com os itens 12.1 e 12.2.2 do referido Edital” pela própria decisão administrativa.

O item 12.2.2 do edital expressamente prevê que
“Uma vez efetivada a protocolização dos documentos, não será permitida em hipótese alguma a sua alteração”
, o que impede a correção posterior de documentos que deveriam ter sido apresentados no momento da inscrição.

Ademais, a Lei Municipal nº 1.630/22, art. 4º, e o Anexo IV do edital estabelecem o pré-requisito de comprovar residência de no mínimo dois anos na área de abrangência, enquanto o item 12.1 do edital especifica a forma de comprovação da residência no momento da inscrição, exigindo o comprovante emitido nos últimos 60 dias.

Vale dizer, o edital, ao mesmo tempo em que exige um período mínimo de residência (2 anos), estabelece um critério temporal (60 dias) para o documento que comprove essa residência no ato da inscrição, sendo a exigência do comprovante mais recente a forma escolhida pela administração para confirmar que o requisito de residência continua sendo cumprido no momento da inscrição.

Para corroborar,

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. MOMENTO DA EXIGÊNCIA. ATO DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. REQUISITO NÃO ATENDIDO. ELIMINAÇÃO DOS CANDIDATOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tendo em vista que o resultado da exclusão do candidato do concurso, devidamente fundamentado, segue previsão legal e do edital de regência do certame, inexiste ilegalidade no ato administrativo praticado pelo Poder Público.
2. Assim, restando constatado que os candidatos deixaram de cumprir legítima exigência do edital, concernente ao momento adequado para a comprovação de residência, é de se concluir pela ausência de probabilidade do direito dos agravantes.
(TJ-MG - AI: 10878180010794001 MG, Relator.: Armando Freire, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020).

Não se pode olvidar, ainda, conforme pacífico entendimento do excelso STF, que
“o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes”
(STF - ARE: 1472754 CE, Relator.: Min. Cristiano Zanini, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 22-10-2024 PUBLIC 23-10-2024), de modo que a atuação do Poder Judiciário em concursos públicos é restrita ao controle da legalidade, sendo-lhe vedado imiscuir-se no mérito administrativo, ou seja, nos critérios de conveniência e oportunidade, adotados pela banca examinadora.

Com efeito, baseado em norma clara e pública, o ato administrativo impugnado não se reveste de ilegalidade ou abuso de poder.

Por conseguinte, por estar em perfeita consonância com os princípios que regem os concursos públicos e a jurisprudência pátria, a sentença apelada não merece reforma.

Destarte, firma nas razões expostas
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não ter havido condenação em honorários sucumbenciais na origem em razão de expressa disposição legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.